Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-71.2020.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007115-71.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RITA DAS NEVES - CPF: 460.615.171-49 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

–
AUXÍLIO ACIDENTE
–

REQUISITOS PREENCHIDOS
– ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 -

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
– D
ATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA
– ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
– OBSERVÂNCIA AO
TEMA 810 DO STF E 905 STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

4. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

5. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RITA DAS NEVES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Wladys Roberto Freire do Amaral
, nos autos da
“Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio Doença”
nº 1007115-71.2020.811.0002, manejada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que de fato, conforme laudo pericial, ficou constatado que não se encontra incapaz para o desempenho de suas atividades habituais, todavia houve constatação de que necessitará de maiores esforços para o desempenho de suas atividades.

Afirma que o laudo pericial foi claro ao constatar que houve redução de sua capacidade funcional, exigindo maior esforço físico para o desempenho de sua atividade laborativa, requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

Expõe que face à redução laboral por parte da Apelante, em virtude de fratura na perna esquerda, resta configurado o seu direito à concessão do auxílio-acidente, conforme disposições do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Ao final, requer seja a Apelada condenada a conceder o auxílio acidente à recorrente, devendo ser determinado o pagamento das parcelas vencidas a partir da data em que cessou o benefício de auxílio doença, 02/02/2019.

Intimada, a parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões, conforme certificado. [id. 75350611]

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu desnecessária a intervenção do órgão ministerial. [id. 76665980]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O benefício de auxílio-acidente é devido ao filiado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual.

Sua concessão está disciplinada no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

São quatro os requisitos necessários à sua concessão: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) a demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade.

Contemplada pelo inciso I do art. 26 da Lei de Benefícios, esta prestação independe de carência.

No tocante à qualidade de segurado, não restou questionada nos autos. Além disso, o próprio INSS reconheceu o preenchimento de tal condição quando concedeu à parte autora o benefício de auxílio-doença, no período de 18/04/2018 a 01/02/2019 (id. 74567031 – pág. 04). Assim, tenho o preenchimento de tal requisito por incontroverso.

Resta, pois, averiguar a existência de sequelas - após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza - que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia a parte autora.

No caso concreto, foi realizada, em 22/07/2019 (id. 75350604 – pág. 52/55), perícia médica judicial, a qual concluiu que “
a

pericianda comprovou que sofrera fratura de perna e tornozelo esquerdo e submetida a tratamento cirúrgico com recuperação funcional satisfatória. Não comprovou alterações anatômicas ou funcionais ao exame físico que determinem incapacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual. Apresentou repercussões funcionais que demandam maiores esforços (mínimos) para o desempenho de sua atividade laborativa habitual
”.

Sobre a questão, oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), fixou a tese nº 416, a qual dispõe que:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1.Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. 2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido.(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3ª Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Logo, ainda que mínima a redução de capacidade da parte Apelante para a atividade que habitualmente exercia, a concessão do benefício é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,

para implantar o benefício de auxílio-acidente ao autor desde a cessação do auxílio-doença (02/02/2019).

Determino que índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por derradeiro, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021